Tribunal: TJES
Processo: 0017038-29.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017038-29.2019.8.08.0012

APELANTE:
NOLBETE CUSTÓDIO GOMES DA SILVA

APELADOS:
DULCE DE ALMEIDA SANTOS E OUTRO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA
-
PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA – DEFESA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA -
PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL - DEVER DOS APELADOS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo os apelados aposentados e tendo realizado pedido da gratuidade de justiça, não há motivos para afastar a presunção de insuficiência de recursos capaz de justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Inteligência do § 3º, do art. 99, do CPC.

2. A
defesa promovida pela Defensoria Pública não justifica, por si só, o deferimento, de forma automática, da
gratuidade de justiça
, o que poderá se dar caso comprovada a presença dos requisitos legais, sendo este o caso dos autos. Precedente do STJ.

3. A
atribuição dos ônus sucumbenciais demanda não somente uma análise sob a ótica do princípio da sucumbência, consagrado pelo Código de Processo Civil, como também um exame sob o prisma do princípio da causalidade.
Inteligência do art.
85, § 10, do CPC
.

4. O
princípio da causalidade está consubstanciado naquelas hipóteses em que “a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”. Precedente do STJ.

5. Comprovado que a
recorrente somente optou em acionar o Poder Judiciário em razão de os apelados terem se apossado indevidamente do imóvel, o qual, por fim, restou desocupado voluntariamente, não deve ser ela responsabilizada pelo pagamento das custas processuais.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e, por aplicação do princípio da causalidade, condenar os recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017038-29.2019.8.08.0012

APELANTE:
NOLBETE CUSTÓDIO GOMES DA SILVA

APELADOS:
DULCE DE ALMEIDA SANTOS E OUTRO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
NOLBETE CUSTÓDIO GOMES DA SILVA
contra a sentença (fls. 63-verso e 79) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou extinto o feito e condenou os apelados
DULCE DE ALMEIDA SANTOS E OUTRO
ao pagamento das custas e despesas processuais, suspendendo a exigibilidade por aplicação do artigo 98, do CPC.

Em suas razões (fls. 82/88), a apelante sustenta que o fato de a defesa técnica dos apelados ter sido desempenhada pela Defensoria Pública não conduz à presunção de insuficiência de recursos, capaz de justificar o deferimento da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade da cobrança.

Além disso, afirma que inexistem provas da hipossuficiência dos recorridos, o que justifica a não concessão da benesse.

Por fim, pede a majoração da verba honorária arbitrada.

De plano, destaco que, nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da justiça gratuita será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão da benesse é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Ao examinar os autos, possível constatar que ambos os apelados são aposentados, tendo feito pedido de concessão da benesse da gratuidade de justiça em sede de contestação, como se vê de fls. 2 e 58/59-verso.

Dessa forma, não vislumbro a existência de elementos capazes de justificar o afastamento da presunção de veracidade contida no art. 99, § 3º, do CPC.

É certo que a defesa promovida pela Defensoria Pública não justifica o deferimento, de forma automática, da benesse, o que poderá se dar caso comprovada a presença dos requisitos legais, o que se vê no presente caso.

A respeito, é o entendimento sedimentado pelo Colendo STJ:

[...] o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei (AgRg no AREsp 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe 12.9.2016). Na mesma linha: AgInt no REsp 1.751.047/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26.3.2019; RCD no AREsp 1.150.595/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.2.2018; AgRg no AREsp 775.567/RO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.8.2016; e AgInt no AREsp 579.531/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27.9.2018. [...] (REsp n. 1.924.822/RJ, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, J. 6/4/2021, DJe. 1/7/2021).

Por fim, no que se refere ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das verbas honorárias, entendo que assiste razão ao recorrente.

Digo isso porque a recorrente ingressou na origem com a ação de reintegração de posse contra os recorridos, sob o fundamento de que estes últimos teriam se apossado indevidamente de seu imóvel, o qual, por fim, restou desocupado voluntariamente.

Dessa forma, vê-se que a solução adotada pela recorrente em acionar o Poder Judiciário, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), só se deu em razão da conduta ilegal dos apelados.

Assim, por aplicação do princípio da causalidade que, segundo decidido pelo Colendo STJ, está consubstanciado naquelas hipóteses em que “
a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
” (REsp n. 1.160.483/RS, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, DJe 1/8/2014), não vejo outra saída senão atribuir o ônus sucumbencial aos apelados.

Nesse sentido, já decidiu este Eg. TJES:

[...] 1. No caso dos autos, a extinção do feito se deu por perda superveniente do objeto da ação possessória porque os invasores do bem público desocuparam o imóvel após o cumprimento da medida liminar que reintegrou o Município de Pinheiros na posse. 2. Sobre a matéria o STJ vem decidindo que em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. [...] (Apelação Cível nº 0000614-61.2015.8.08.0040, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, J. 11/3/2020).

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e, por aplicação do princípio da causalidade, condenar os recorridos ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões